Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-91.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-91.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA - CPF: 205.956.111-68 (EMBARGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - ALEGADA OBSCURIDADE - CONDENAÇÃO POR DANOS MORIAS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1005357-91.2019.8.11.0002

Embargante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado:
Arlindo Agripino de Siqueira

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Embargos
(Id. 183403654): Alega que o acórdão é obscuro quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não restou comprovado o dano efetivamente sofrido pelo autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e afastar a condenação e, subsidiariamente, requer a redução do montante fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Banco Santander (Brasil) S.A.
foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada obscuridade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa aos danos morais decorrentes de ambos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor pelo banco requerido, a título de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado.

Nota-se que, quanto ao contrato de cartão de crédito consignado o dano moral foi afastado e quanto ao contrato de empréstimo consignado, foi condenado o banco requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 ao autor.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente a aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento
referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 276,50
e de cartão de crédito consignado no valor de R$ 39,40.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável, bem assim aduz que
não reconhece a contratação com descontos no valor de R$ 276,50
. (...)

Ainda, nota-se que a
responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de sua folha de pagamento, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de empréstimo consignado no valor de R$ 276,50 e de cartão de crédito consignado no valor de R$ 39,40 (Id. 177658722 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo. (...)

Por outro lado, com relação aos descontos relativos a empréstimo consignado no valor de R$ 276,50 questionados pela autora, o banco requerido deixou de apresentar quaisquer documentações.

Verifica-se que os documentos apresentados em Id. 177658735 e seguintes se referem a contrato nº 125520321 com descontos no valor de R$ 231,72 e não ao objeto dos autos (contrato nº 131737876 com descontos no valor de R$ 276,50).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Assim, no ponto compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

(...) “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória
. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023